Tribunal: TJMT
Processo: 0013251-14.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013251-14.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO ALMEIDA (REU), RAFAEL DIAS CORTES (REU), ALEXANDRE GARCIA ROSSI (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO ALMEIDA - CPF: 495.438.061-87 (APELANTE), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 019.197.051-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ESTELIONATO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR O DELITO
–
SUPOSTO DESCONHECIMENTO
DO GOLPE
– VERSÃO INVEROSSIMIL APRESENTADA PELO
S

APELANTE
S

– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO –

DECLARAÇÕES
JUDICIAIS
DA
S

TESTEMUNHAS E
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
S
COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO

–
-
RECURSO

DESP
ROVIDO
.

A versão apresentada pelos apelantes é inverossímil e contraditória,
motivo
pelo qual
é
imperiosa a manutenção da condenação
de ambos
pela prática
do crime

d
e
estelionato,
principalmente porque
ficou comprovado
nestes
autos, pela oitiva da testemunha
e da vítima
em ambas as fases da persecução penal,
que
os
dois
recebe
ram

valores referentes a uma
falsa venda de equipamentos médicos
, em prejuízo de terceiro
, fato, esse,
que comprova a autoria delitiva
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de a
pelação criminal interposto
s
por
C
arlos Eduardo Almeida
e

R
afael Dias
Cortes

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0013251-14.2014.8.11.0002

(código
346784
) pelo Juízo da
5a

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande

-

MT
, conden
ando-os
pela prática
do delito
de

estelionato

(
art
.

171,
caput
,
do Código Penal
)
,
à
pena
idêntica
de
1
(
um
) ano de reclusão
, em regime aberto, 10
(
dez
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
,
cuja pena privativa de liberdade
foi substituída por uma restritiva de direito
s
, consistente
e
m
prestação de serviços à comunidade
,
a ser

determinada pelo j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O
s

apelante
s
, nas razõe
s
que se vê
no
ID
102968997
, almeja
m

a

absolvição
de ambos
, nos termos do art. 386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
asseverando

que as provas coligidas
nestes
autos são frágeis e insuficientes para manter
a sentença condenatória
,
razão pela qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões

vistas

no ID
102969458
,
o Ministério Público,

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
124879173
, segui
u
a mesma
linha
intelectiva
.

É o relatório. À revisão

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encontradiça no ID
102968986
,
p.1/7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos
que no dia 28.03.2013
, por volta das
10:00
,
nas agências do Banco Bradesco, situada na Avenida Couto Magalhães, no 1250
, e Banco Itaú, situado na Avenida Couto Magalhães, no
2815, nesta cidade e
comarca de Várzea Grande -MT, os denunciados CARLOS EDUARDO ALMEIDA E RAFAEL DIAS CORTES
, ambos
agindo em proveito próprio
, bem como
mantendo a vítima Alexandre Garcia Rossi em erro
, através de
artifício/ardil, obtiveram vantagem ilícita consistente nas quantias de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais) e R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
, respectivamente
.

É do caderno informativo que,
na data antes mencionada,
a vítima recebeu uma ligação de uma amiga,
quem seja,
a pessoa de
Maria Aparecida Brizola Mayer, informando
-o acerca
de doação
de aparelhos de
ginecologia
,
oftalmo
e otorrino.

Segundo consta
, Maria Aparecida
recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como
Cláudio, dizendo ser
“Delegado da Receita Federal” estava lhe oferecendo
os referidos aparelhos.
Todavia, a mesma não se interessou, mas forneceu o número telefônico do
supost
o“ Delegado
” à
vítima
.

Esta, por sua vez, ao ligar para o suposto “Delegado”, foi informada de que os aparelhos estavam sendo vendidos por valores abaixo do mercado.

Diante disso, a vítima aceitou a proposta
, ocasião em que realizou o depósito de
R$ 14.000,00
(quatorze mil reais)
na conta bancária do denunciado CARLOS, qual seja, c/c: 0034875-9,
ag
: 1236-7
– Várzea Grande) do banco
Bradesco, conforme consta em extrato anexo às fls.08/IP

No dia seguinte,
após informar ao suposto “ Delegado”
sobre
o depósito realizado, a vítima recebeu a proposta da venda de um novo aparelho, também com valor abaixo do mercado, ocasião em q
ue efetuou a sua compra, e, para tanto, realizou o depósito em dinheiro
(
R$ 13.750,00
– treze mil,
setecentos e cinquenta reais) em uma conta do Banco Itaú (c/c:
097930,
ag
: 3545 – Várzea Grande), desta vez em nome do denunciado RAFAEL, sendo certo, ainda, que na data de 01.04.2013 foi realizado outro depósito no valor de
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), na mesma conta, conforme extrato acostado às fls.
08/09/IP.

Ocorre que, após a realização dos depósitos, a vítima não conseguiu mais realizar contato com o suposto “Delegado”, bem como não recebeu nenhum
dos aparelhos comprados.

Diante disso, foram empreendidas diligências a fim de localizar os titulares das contas que receberam os depósitos das quantias, quais sejam, os ora denunciados CARLOS e RAFAEL, sendo que apenas CARLOS foi localizado.

Ao ser indagado, o denunciado usou a desculpa de ter emprestado a conta a um amigo, apenas conhecido como “FLAVIANO”, pois o mesmo disse que havia vendido um caminhão
e precisava de uma conta corrente para receber o pagamento.

Por fim, indagado se conhecia o ora denunciado RAFAEL, bem como CLÁUDIO, ou MÁRIO CLÁUDIO
FONTANA
( que
se identificou como
“ Delegado
da Receita Federal”), o denunciado alegou desconhecê-los.

O dinheiro da vítima não foi recuperado. [...]

A
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo

boletim
de ocorrência (
ID
102968988
,
p 5
)
e

por
comprovantes de transferências bancárias (ID 102968988
,
p
.
15
,17 e 19
)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
embora
o
s
apelante
s

tenha
m
postulado absolvição
de ambos
por suposta anemia probatória,
deve ser reconhecido
que não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva do crime de estelionato, que ressai incontroversa
, porque
se verifica
, nestes autos,
que
as versões
apresentadas
pelo
s
dois
são contra
ditórias
e
frágeis
, ao
revés das declarações
da
testemunha
e da vítima
que
são
fortes e coerentes, tendo em vista que
estes últimos
confirmaram que
a vítima Alexandre Garcia
realizou depósitos de altos valores nas contas
bancárias
dos
recorrentes
, com a intenção de comprar equipamentos médicos, que nunca recebeu.

Até
porque
não é crível
,
que alguém
empreste sua conta bancária
, para terceira pessoa que sequer sabe o nome completo e o endereço
, para receber altos valores que não tem certeza da procedência
...

Se isso não bastasse
, a
vítima
Alexandre Garcia Rossi
narrou
em ambas as fases processuais
como os fatos aconteceram
.
A propósito, eis

um
trecho do
seu
depoimento
judicial
:

“
[...]

Recebi um telefonema da Secretaria de Saúde, de Santa Maria, do município. Como eu tenho aquela
Oftalmo

clín
i
ca, lá, não sei se o senhor sabe, lá na clínica, lá em cima na Vila Itagiba (...) atende o SUS, cem por cento do SUS.

Me liga a secretária de saúde do município, não me recordo quem era na época,

dizendo Alexandre tem um senhor que é um senhor de Brasília, da Receita Federal

que quer doar uns aparelhos apreendidos de oftalmologia que atenda SUS
(...) eu

digo olha eu tenho uma instituição que atende o SUS, cem por cento SUS (...) e

nós qualquer tipo de ajuda e benefício é muito
bem vindo
né.
E aí ela disse então

eu vou te dar o teu telefone e vou dar o telefone e ele entre em contato com você.

Eu não recordo, doutor, mas

ele me ligou (...) um homem, foi um golpe total, e ele

me disse olhe eu sou da Receita Federal, me deu o nome, o nome dele constava no,

no, como é que a gente diz, no diário oficial, nas coisas da Receita Federal, como

uma pessoa que apreende, auditor (...) enfim ele disse nós apreendemos uns

equipamentos, me deu o nome dos equipamentos, eram equipamentos de última

geração
. Era um microscópio, se eu não me engano (...) que valia na época uns

duzentos mil, mil reais, duzentos e cinquenta mil reais um
facoemulsificador
de

catarata que era uma coisa que eu também não tinha, todos eles me serviam,

porque era uma coisa que eu também não tinha. Todos eles me serviam porque era

uma coisa que eu precisava pra operar. Claro que eu fiquei assim feliz.
E o cara

me passou a conversa, ele disse não, porque nós temos os aparelhos, foram

apreendidos, aí eu disse tá, eu aceito, muito bem, pode mandar pra cá, se precisar

de alguma coisa, alguma documentação, lhe mando e tal. Ele disse, só tem
um
porém doutor, nós temos um lote fechado onde há três aparelhos e o terceiro aparelho é um
vitriófago
, não sei o que lá, me deu o nome de um
vitriófago
que é um aparelho de operar fundo de olho, que eu que faço essa cirurgia. E eu digo (...) vou ter um microscópio, um
faco
e um
vitriófago
, tem tudo que precisa pra gente fazer uma cirurgia. Claro que isso aí era um, era na época quase uns oitocentos, seiscentos, setecentos
mil reais. Juiz: Os três equipamentos? Vítima: Os três equipamentos. Ele disse: só que tem
um
porém, neste lote, este aparelho não está liberado. Ele me conversou. Aí ele me disse, não, vou ver pro senhor (...) aí ele me ligou no outro dia.
Ó
doutor, me deu mais uma conversada. E aí no terceiro dia, ele disse olha, tu vê, eu ingenuamente, trabalhando no consultório, com informação da Secretaria de Saúde, né, o nome do cara era realmente constava, tinha o lote dos aparelhos, tinha o lote dos aparelhos, pra tu vê, até isso tinha, o cara tinha o lote dos aparelhos com esses três aparelhos, até o número do lote que ia a leilão (...) ele disse só tem um problema, pro senhor retirar esse aparelho, pra agilizar esse processo, o senhor vai ter que pagar esse aparelho que não está liberado no lote
. Claro que é ínfimo, nós vamos lhe cobrar, a receita cobra só vinte por cento, vinte e cinco por cento do aparelho. Como tinham dois aparelhos que eram de graça e vinte e cinco por cento do outro, eu digo, não, vou, não tem problema, como é que eu faço? Aí ele me disse, não vou lhe dar a conta. E eu sou sincero doutor, eu sou o cara mais ingênuo do mundo, eu só sei trabalhar. Eu fiz trinta e cinco mil cirurgias de olho e não tenho assim maldade nenhuma na vida. Eu disse assim, qual é a conta? E eu peguei e depositei nove mil num dia, que ele me disse (...) e no outro dia, ele disse ó o senhor tem que depositar hoje esse valor nessa conta e amanhã o senhor tem que fazer o depósito na outra conta e tem que ser em dinheiro, bem assim, porque isso é pra, não tem como ser cheque, que vai compensar e vai terminar o prazo.
Na verdade
tinha o lote do leilão, tudo né. Quer dizer, foi muito bem armado a situação.
E eu fui no banco e a menina do Unicred, onde eu tinha o dinheiro, chegou e disse assim: Alexandre,
tu tem
certeza que você vai depositar isso aí, é lá do Mato Grosso, isso aí não tem nada que ver com Brasília,
tu acha
que não é golpe? Eu disse não, deposita isso aí. Eu
tava
cego, com a vontade (...) e ainda perdi todo o dinheiro
. Defesa: E essa verificação do lote, foi o senhor que fez ou foi a Secretaria (...) Vítima: Ah, isso eu não me lembro como é que foi que aconteceu. Foi na Secretaria de Saúde, eu não me lembro como é que foi, mas veio essa informação que tinha o lote, existia os equipamentos no lote e tal. Defesa: E esse valor foi particular seu, foi o dinheiro pessoal seu (...)? Vítima: Particular meu. Claro, que a
Oftalmoclínica
não tinha esse valor disponível, então eu paguei em dinheiro e como era dinheiro nem tinha como tirar da
Oftalmoclínica
(...) Defesa: E não era pra uso do seu consultório particular? (...) Vítima: Não, era simplesmente pra o SUS. Onde eu tenho hoje e acabei comprando, os aparelhos eu tenho hoje lá no SUS entendeu, ali na Floriano Peixoto, era o SUS. (...) Defesa: E a pessoa que falava no telefone sempre era a mesma ou mudava? Vítima: Não, era sempre o mesmo. Defesa: Sempre a mesma pessoa? Vítima: É, sempre o mesmo. Defesa: Tá, e o nome completo, o senhor não ser recorda? Vítima: Não me recordo. Mas tá, tem um, tem na polícia, eu dei parte na polícia, e

levei tudo isso, levei o nome, levei nota, recibo dos comprovantes de pagamento (...) eu fui na polícia, aí que eu me dei conta que eu tinha sido roubado.
[...]

Negritamos

A testemunha Maria Aparecida Brizola Mayer
, confirmou em
sede judicial
, tudo que narrou
na fase
administrativa
, conforme
pode ser visto
a seguir:

[...]
. Promotor de Justiça: Na verdade a senhora só repassou o telefone dessa pessoa que seria da polícia federal, em Brasília, pro Dr. Alexandre?
Testemunha: É, isso, e eu me lembro que era 061. Promotor de Justiça: Mas a senhora não participou em momento algum da negociação? Testemunha: Não, não, porque foi, como eu tinha aquele cargo de gestão ali na secretaria de saúde e organizava os serviços
, aí passaram pra mim pra que eu pudesse ver, e
tava
faltando um
ultrasson
e o aparelho de
ultrasson
é
ultrasson
bom só que daí a doação não se efetivou na verdade. O que eles queriam era isso daí. Promotor de Justiça: (...) mas
essas pessoas a senhora não conhecia
, não sabia quem eram? Testemunha: Não, não. Promotor de Justiça: Pelo que a senhora soube o Rossi fez os depósitos? Testemunha: Daí ele me disse que fez os depósitos e daí depois. Promotor de Justiça: Não teve mais contato com as pessoas? Testemunha: Não. Promotor de Justiça: Depois ele ficou sabendo que foi golpe? Testemunha: Sim, depois acho que não ligaram mais, não conseguiu falar com ele né. Defesa: É comum a Receita Federal fazer contato com médicos privados pra oferecer esse tipo de? Testemunha: Não sei, porque veio pela Secretaria de Saúde né do município, jamais eu imaginei que pudesse ser alguma coisa nesse sentido porque veio pela secretária, a superintendente nossa né. Defesa: E a senhora no cargo de gestão na Secretaria de Saúde, alguma vez já havia recebido doação (...)? Testemunha: Não, eu sabia que existia doação, mas também sabia que as doações são diferentes. Defesa: (...) como que deveria se proceder? Testemunha: (...) Não sei como é que procede porque eu nunca recebi né (...) mas
deve ter um trâmite legal por dentro da receita. (...) Defesa: E não houve estranhamento de ser a Receita Federal em Brasília, de não ser em Santa Maria, o representante de Santa Maria de fazer esse contato? Testemunha:
Tu sabe
que eu como sou médica, eu não, eu não tenho a malícia comigo, né. Eu tenho que acreditar em tudo que me dizem. Tu tá com dor eu tenho que dizer que tu tá com dor. E pega a gente de surpresa, eu me lembro que era meio dia assim, eu
tava
lá em casa e recebi o telefone da superintendente, a Selena. E aí liguei, realmente o cara atendeu, me chamou atenção que era um celular. Defesa: Você achou estranho isso? Testemunha: Achei estranho que era um celular. Defesa: Ficou com um pé atrás então? Testemunha: Fiquei com um pé atrás, apesar que eu nunca compro nada sem nota e não, por causa da garantia né. Defesa: São aparelhos caros né? Testemunha: Muito caros. Agora a descrição do aparelho, da parte da
ultrasson
que eu conheço era muito boa. Inclusive eu liguei depois pra superintendente e disse olha, o aparelho é bom. Defesa: E o motivo da Secretaria não ter aceito a doação, a senhora não lembra por que foi? Testemunha: Não, porque parou comigo ali né, não seguiu, o negócio deles era vender, era pegar o dinheiro mesmo. Defesa: Ah, eles já tinham demonstrado a ideia (...) Testemunha: Sim, eu disse não, eu não tenho interesse. (...) Defesa: A senhora que passou o contato dele pra essas pessoas ou a senhora que ligou pra ele e disse? Testemunha: Não, eu liguei pra ele e disse tem um material em Brasília de contrabando pra ser doado e tem oftalmologia, aparelho de oftalmologia que eu queria que tu desse uma olhada pra ver se são aparelhos que dá pra gente usar. Como ele tem a clínica aqui que atende o SUS, né, que é a nossa referência, aí eu lembrei do nome dele. [...]

Negritamos

Logo, ficou comprovado que
alguém entrou em contato
, via telefone, com Maria Aparecida Brizola Maia, à época
S
ecretária de
S
aúde
no
M
unicípio de Santa
Maria-RS
, identificando-se como um servidor da
R
eceita
F
ederal
e oferecendo equipamentos médicos
apreendidos,

provenientes de contrabando. Naquele momento, a
S
ecretária informou que não tinha interesse
, mas indicou um amigo que atuava na área
, a vítima Alexandre Garcia. Logo depois
, o suposto funcionário da receita entrou em contato com a vítima
, utilizando o telefone (61) 9806-1105,
identificando como Mário Cláudio Fontana e, de forma bastante persuasiva e convincente,
indicou os aparelhos
e
falou dos preços.
Assim,
considerando
que a oferta era atra
tiva, a vítima decidiu adquirir

os equipamentos
, tendo, por conseguinte,
realizado
três depósitos [um na conta
do
Carlos e dois na conta do Rafael]
. Ocorre que, nunca recebeu nenhum produto e n
ão foi atendido ao retornar
a
ligação no
referido telefone prefixo 61
, restando, portanto, caracterizado o delito de estelionato.

Aliás, acerca do tema, este é e
ntendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA – PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA – ACOLHIMENTO – ALMEJADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o dinheiro ingressa efetivamente na conta corrente do acusado, uma vez que a consumação do crime de estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita, que é núcleo do tipo penal.

Impõe-se a correção do equívoco constante na sentença, por erro material no cálculo da pena, que resultou em prejuízo ao réu.

É possível a fixação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a
multirreincidência
.

(N.U 0012132-81.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021
)

Destacamos.

E como se
isso
não bastasse, o
s apelantes, em juízo
,
apresentaram uma versão
totalmente inverossímil. N
arraram que
“emprestaram” as suas contas bancárias para
uma
pessoa
chamada
Flaviano para
este
receber uns
valores, mas não sabiam que ele (Flaviano) estava aplicando um “golpe”.
Como dito alhures, es
s
a
versão não merece
nenhuma
credibilidade,
pois dificilmente alguém empresta a sua conta

banc
á
ria
para
terceiro, cujo nome completo e endereço desconhece,
principalmente
para receber
altos valores
,
ou
seja
R
$ 42.250,00
(
quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais)
. Aliás, até
o contrário não faria sentido, uma pessoa que tem para receber quantia expressiva, passar
conta de um terceiro
que sequer sabe o nome
para o devedor efetuar o pagamento
.

Além disso,
extrai-se diversas
contradições
nos depoimentos

de
Carlos
, conforme se observa do seguinte trecho
:

“(...) (Juiz): Lá na delegacia o senhor tinha contado uma história de que ele (Flaviano) tinha vendido um caminhão. (Réu): não, eu contei que ele pegou o dinheiro pra dar entrada no caminhão (Juiz): aqui (depoimento do acusado na delegacia) tá escrito o seguinte “que ele pedisse a conta bancária do declarante emprestado, alegando que tinha vendido um caminhão e não poderia usar a conta dele no banco em razão de estar devendo muito ao banco e se o dinheiro fosse depositado na conta dele, o banco reteria o valor”. Por que você está mudando a versão? (Réu): Não
to
mudando a versão (Juiz): Ele ia comprar um caminhão? (Réu): Ele ia comprar um caminhão (Juiz): Aqui tá falando que ele recebeu esse dinheiro do caminhão através da sua conta (Réu): ah não foi isso que eu falei lá não ... (Juiz): O senhor recebeu algum valor pra emprestar a conta? (Réu): nenhum ... (Juiz): Quando você saiu (do banco) você não recebeu nada do Flaviano? (Réu): Não, não recebi nenhum centavo (Juiz): Aqui (depoimento do acusado na delegacia) o senhor já diz o seguinte “que assim que saiu do banco o interrogado entregou o dinheiro ao Flaviano, que de imediato repassou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais)” (Réu): Não, pra mim não passou nada não (...)”

Por sua vez,
Rafael, foi
ouvido apenas em juízo, oportunidade na qual, apenas afirmou que
“emprestou” a sua conta bancária para que Flaviano recebesse o dinheiro de um negócio envolvendo a compra/venda de um caminhão.

Por conseguinte
, do
s
depoimento
s

dos

apelantes
, fica
claro
que
fora realizada a transferência dos valores
para as contas bancárias
de ambos
, os quais
os
sacaram
.
Entretanto atribuem a um terceiro a solicitação dos dados das contas bancárias e a destinação dos respectivos valores depositados, identificando-o

como
F
laviano
, cujo nome completo e endereço alegam desconhecer, afirmando que apenas emprestaram suas contas
bancárias
para a realização da
s
transferência
s
bancária
s
, mas, em
nenhum momento,
os dois
apresentaram
qualquer
prova que indicasse a
veracidade
das

suas
afirmações.

Vê-se, pois, que os

apelantes

não
produziram nenhuma prova do
que
alega
ram
, em flagrante afronta ao art.
156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
Se
trataram algo com o Flaviano
:
não existe

prints
de conversas de
WhatsApp
e/ou histórico de ligações telefônicas
?

Não existe documento que comprovam a
retirada
dos
valores de suas contas
bancárias
? Se eram de confiança do Flaviano para receber
valores expressivos, não tinham foto com ele? Não eram amigos nas redes sociais?

A propósito, o

parecer
ista
deste feito

fez uma análise perfeita
do caso
sob análise
, sintetizando
-o
da seguinte forma:

[...]Vejam que ambos os APELANTES alegam em seus interrogatórios que após receberem o dinheiro em sua conta, sacaram as respectivas quantias e a repassaram ao suposto “FLAVIANO” asseverando que desconheciam a origem ilícita dos valores depositados e, portanto, não teriam participado da fraude. Vale ressaltar que a alegação de ignorância sobre a origem ilícita dos valores depositados nas suas contas bancárias não favorece os ora APELANTES, muito menos afasta a responsabilidade criminal pelo crime de ESTELIONATO, já que esta ignorância, se houvesse, seria fruto de ação consciente, conceituada como CEGUEIRA DELIBERADA. Ora, não é razoável imaginar que: seriam cedidos dados bancários a um total desconhecido, sem se exigir qualquer explicação e sequer receber uma gratificação, pois tiveram que se afastar do trabalho, se deslocar à agência bancária e ajustar o respectivo saque.

Ressalta-se, ainda, que os ora APELANTES não se preocuparam em apresentar
qualquer indícios
de veracidade de suas afirmações

[...]

Por conseguinte
,
não obstante

o
s
apelante
s
alegue
m
, em sede recursal, que não há provas
produzidas em juízo
capazes de sustentar um decreto condenatório,
é imperativo registrar que
essa assertiva não merece prosperar
.
Ademais
disso
, não se pode olvidar que
as
pessoas ouvidas na instrução processual
:

Alexandre Garcia e Maria Aparecida
,
confirmaram a
mesma
versão
dos fatos
, diferente do
s

recorrente
s
que
apresent
aram
versões contrárias e totalmente desconexas com os elementos probatórios
coligidos nestes autos
.

Dessa forma, é
imperioso
concluir que
o
magistrad
o
concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao
s

apelante
s
, tampouco espaço para a aplicação
em favor
de ambos

do
aforismo
in dubio pro reo
, motivo pelo qual se revela despida de consistência
a pretendida absolvição com base na suposta fragilidade probatória deste feito (art. 386, VII
,

o Código de Processo Penal
).

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
C
arlos Eduardo Almeida e
R
afael Dias Cortes
, mantendo inalterado o
édito
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022